Tribunal: TJDFT
Processo: 0737266-33.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE FILHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de ato administrativo do Distrito Federal que indeferiu pedido pensão por morte. Recurso do réu visando à reforma da sentença que acolheu o pedido supracitado.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença que decidiu os embargos de declaração. Ausência de prejuízo. Não há que se falar em nulidade da sentença por suposto error in judicando no julgamento dos embargos de declaração em que se discutiu a ausência de prova do suporte fático para o acolhimento da pretensão, sobretudo porque o recurso inominado devolve toda a matéria discutida para nova apreciação na instância recursal, afastando assim qualquer possibilidade de prejuízo às partes. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa que se rejeita.
3 – Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). No caso, não restou demonstrada a necessidade de prova oral, que sequer foi solicitada. Cerceamento de defesa que não se reconhece. Preliminar rejeitada.
4 – Pensão por morte. Na forma do art. 30-A, inciso I, alínea “d”, da Lei Complementar n° 769/2008, em caso de falecimento do filho, são beneficiários de pensão vitalícia a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia. A jurisprudência deste Tribunal vai mais fundo e afirma que o simples fato de o genitor não receber pensão alimentícia não se afasta o direito de perceber pensão por morte, necessitando demonstrar tão somente a dependência econômica do servidor. Precedente: (Acórdão 1210735, 07061017120188070014, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS). No caso, os documentos de ID. 13535412, 13535415, em especial a declaração anual de Imposto de Renda de ID. 13535413, corroboram a dependência da autora em relação a sua filha, servidora falecida. Assim, é escorreita a sentença que declarou a nulidade do ato de indeferimento de pensão por morte à autora. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto 500/69. Sem honorários ante ausência de contrarrazões.

J